Tribunal: TJES
Processo: 0010809-13.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição; Difamação
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010809-13.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: BERIA LUCIA CABRAL FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010809-13.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERIA LUCIA CABRAL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

B
ERIA LUCIA CABRAL FERREIRA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da decadência, vez que a querelante não efetuou o pagamento das custas processuais no prazo decadencial, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal.

A q
uerelante
apresentou
razões recursais,
pugnando pela nulidade da sentença,
para que seja julgada a queixa-crime, alegando que, embora tenha sido requerido a g
ratuidade da justiça na peça inicial
, o MM. Juiz “a quo” não teria se manifestado
.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Reexaminando a matéria, nos termos do art. 589 do Estatuto Processual Penal, o julgador manteve o posicionamento explanado, remetendo os autos a esta Corte Superior.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, elaborado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A
querelante, ora recorrente, apresentou
queixa-crime
p
ara apuração e processamento de suposta prática dos crimes dos artigos 139 e 147-A, §1º, do Código Penal pelos querelados
Rodrigo Gomes, Alessandra Rosa, Rute Queiroz e Sandro Comper
.

No curso p
rocessual
, o “p
arquet”
de 1º Grau
apontou
que as custas processuais para o oferecimento de queixa-crime não
haviam sido
e
fetuadas
ou comprovadas dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses,
e que
não houve deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, o
magistrado reconheceu a ocorrência da decadência, declar
ando
extinta a punibilidade, em face do que se insurge a ora recorrente, aduzindo, para tanto, a hipossuficiência econômica e a subsistência de requerimento de assistência judiciária gratuita

Analisando detidamente os autos, observo na inicial acusatória a querelante postulou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, aduzindo a sua hipossuficiência econômica.

Verifico ainda que o presente feito foi distribuído Juizado Especial Criminal e redistribuído ao magistrado de Vara Criminal Comum, e, não houve a apreciação ou pronunciamento judicial acerca do pleito de deferimento da justiça gratuita.

Assim, em que pese a manifestação do Ministério Público de 1º Grau pela declaração da decadência e consequente extinção da punibilidade, em decorrência da ausência do pagamento de custas, a parte não foi previamente intimada para manifestação, restando surpreendida pela decisão ora hostilizada.

Com efeito, a decisão que acolheu o pedido formulado pelo “parquet”, afronta os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, colaciono o presente julgado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
QUEIXA
-CRIME. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
QUEIXA POR DEMORA
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Caso em que a
queixa
-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial, com pedido expresso de assistência judiciária gratuita. A
demora
na análise do pedido não pode ser atribuída ao querelante, tampouco ser causa de extinção da punibilidade pela
decadência
. RECURSO PROVIDO.(
TJRS.
Apelação Criminal, Nº 71009773979, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 14-12-2020)
”.

Desta forma
, como bem destac
ou a
douta Procuradoria de Justiça, “
em que pese não se olvidar que o recolhimento de custas processuais é inerente à iniciativa da ação penal privada, vislumbra-se in casu que a não intimação prévia da parte para oportunizar sua manifestação se torna desproporcional cerceamento, razão pela qual é viável a pretensão recursal de reforma do decisum, a fim de que se possibilite a comprovação da hipossuficiência econômica ou o pagamento das custas
”.

Por todo o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau
, conheço do recurso
e

D
O
U
-LHE PROVIMENTO
,
para declarar a nulidade da sentença,
devendo o Juízo analisar o pedido de assistência gratuita, possibilitando
à
recorrente a comprovação da hipossuficiência econômica, ou, determinando o pagamento das custas, dando-se em seguida, prosseguimento ao feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010809-13.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERIA LUCIA CABRAL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

QUEIXA-CRIME – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA O SEU RECOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.

Resta evidente a afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa quando proferida sentença extintiva do feito sem a
devida

análise do pedido de assistência gratuita, ou,
intimação d
a
querelante para o recolhimento das custas processuais.
2
.
Assim, merece provimento o recurso para ser declarada nula a sentença proferida, dev
endo
o Juízo analisar o pedido de assistência gratuita, possibilitando
à
recorrente a comprovação da hipossuficiência econômica, ou, determinando o pagamento das custas, dando-se em seguida, prosseguimento ao feito.
3
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.